Tribunal: STF
Processo: RE 662602
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. LIMITES DO PEDIDO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.



    II – O extraordinário é recurso de fundamentação vinculada, apto a veicular apenas os temas taxativamente previstos no art. 102, III, da Constituição Federal, decididos em única ou última instância. Não se inserem no seu âmbito de arguição as questões jurídicas relacionadas à boa ou à má interpretação de legislação ordinária e as indagações cuja solução não prescinda do revolvimento de matéria fático-probatória. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.